Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-93.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707986-93.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIMAVIA MOTORS LTDA APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., TAMARA MEDEIROS DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Primavia Motors Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. A Primavia Motors Ltda. sustenta em suas razões de apelação que não deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, pois a nota fiscal emitida pela prestação do serviço de guincho não tem relação com o veículo objeto da lide. Intime-se a Primavia Motors Ltda. para manifestar-se sobre inovação recursal no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, visto que essa tese defensiva não foi levada à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator